Tribunal: STJ
Processo: 0476721-31.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 968549 - SP (2024/0476721-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RIAN MILITAO NOVAIS (PRESO)
ADVOGADA
: JAQUELINE GARCIA COLPAS - SP504471
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de
diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou
grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei
anterior (Lei n. 6.368/1976).
2. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos
mínimos capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja
vista a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida com
o acusado, bem como a ausência de provas concretas sobre a traficância.
3. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n.
11.343/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.
O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos
incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo
de toda a instrução probatória.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48171250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 16b961f0-c371-4c22-9708-063aded3c1b9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
12 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48171250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 16b961f0-c371-4c22-9708-063aded3c1b9

AgRg no HABEAS CORPUS No 968549 - SP (2024/0476721-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RIAN MILITAO NOVAIS (PRESO)
ADVOGADA
: JAQUELINE GARCIA COLPAS - SP504471
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de
diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou
grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei
anterior (Lei n. 6.368/1976).
2. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos
mínimos capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja
vista a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida com
o acusado, bem como a ausência de provas concretas sobre a traficância.
3. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n.
11.343/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.
O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos
incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo
de toda a instrução probatória.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47871670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:47
Código de Controle do Documento: 009890c5-9f04-4d61-98d0-02e0905bf81f

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
agrava da decisão de fls. 147-
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
152, em que concedi em parte a ordem a fim de desclassificar a conduta imputada
ao réu para o delito descrito no art. 28,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
No regimental, o agravante alega a existência de provas suficientes para
a configuração do delito de tráfico de drogas, sendo irrelevante a quantidade de
drogas apreendidas.
Destaca também que o habeas corpus foi usado indevidamente como
substitutivo de recurso próprio e que é inviável a desclassificação da conduta sem
o reexame de fatos e provas, o que é inviável.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
O Tribunal de origem manteve a condenação do acusado pelo delito de
tráfico de drogas, com base nos seguintes fundamentos (fls. 33-34):
Em que pese o inconformismo, não há falar em absolvição por
insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de porte
para consumo pessoal, tendo em vista que, a despeito da pequena
quantidade de drogas, há elementos robustos sobre a sua
destinação ao tráfico ilícito. O policial militar Anderson afirmou
que estavam em patrulhamento pela SP 294, perto do Km 619,
quando visualizaram a motocicleta ocupada pelos acusados e
conduzida por Rian.
Ao perceber a aproximação da guarnição, Cintia jogou algo ao
solo, tratando-se de uma pedra bruta de cocaína. Indagada,
informou aos agentes públicos que foi na companhia do corréu
adquirir a substância na cidade de Dracena e pagou R$ 400,00,
confirmando que havia mais drogas em sua residência. No imóvel,
encontraram uma porção de maconha sobre o armário. Rian disse
aos policiais que foi convidado pela corré para almoçarem na
Documento eletrônico VDA47871670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:47
Código de Controle do Documento: 009890c5-9f04-4d61-98d0-02e0905bf81f

cidade de Dracena, ocasião em que ela saiu e retornou com a
substância ilícita. As equipes sabiam que ambos eram envolvidos
com drogas (mídia). O policial militar Muriel declarou que
durante patrulhamento pela rodovia viram a motocicleta ocupada
pelos réus. Cintia estava na garupa, tendo retirado algo dos seios e
dispensado ao solo momentos antes da abordagem, tratando-se de
cocaína. A ré afirmou que comprou a substância em Dracena e
que havia mais em sua residência, onde localizaram uma porção
de maconha. Rian disse que somente tomou conhecimento da
droga em Dracena, antes de retornarem para Pacaembu (mídia).

I. A crise do sistema penitenciário brasileiro
O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a conduta perpetrada pelo
réu se amolda ao tipo previsto no art. 28,
, da Lei n. 11.343/2006 ou ao delito
caput
de tráfico de drogas (art. 33,
, da mesma lei) – como postula o Ministério
caput
Público.
Em regra, é tarefa deveras complexa avaliar o elemento subjetivo a
animar a conduta de quem porta certa quantidade de drogas, daí a dificuldade de se
atender a pleitos de desclassificação do tipo do art. 33 para o do art. 28 da Lei n.
11.343/2006.
Ademais, não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência –
tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal – de que a
pretensão de desclassificação de um delito em recurso especial exige, em regra, o
revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
incabível, em princípio, na via recursal, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, no caso, conforme assinalei na decisão agravada, as
evidências indicam ser consistente o direito que dá substrato ao pedido formulado
pela defesa em favor do acusado, que foi condenado, pela prática do crime de
tráfico de drogas, a
, no regime fechado, por haver sido flagrado
5 anos de reclusão
trazendo consigo
.
9,65 g de cocaína
Decerto que, no processo penal brasileiro, em razão do sistema da
persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova"
Documento eletrônico VDA47871670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:47
Código de Controle do Documento: 009890c5-9f04-4d61-98d0-02e0905bf81f

(art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas
que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.
A conduta de porte de drogas para consumo próprio está prevista no art.
28 da Lei n. 11.343/2006:
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será
submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo.

O § 2o do art. 28, por sua vez, esclarece que: "Para determinar se a droga
destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do
agente".
É imperioso o registro, no entanto, de que a Lei n. 11.343/2006 não
determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do
pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática
na lei anterior (n. 6.368/1976) – e que continua na legislação atual.
Não por outro motivo, a prática nos tem evidenciado que a concepção
expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito,
de cessões altruístas, de consumo compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343
/2006), de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até
de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais.
As estatísticas mostram que a mudança de tratamento promovida pela
Lei n. 11.343/2006 – que aboliu a pena privativa de liberdade para a conduta de
porte de drogas para consumo pessoal (art. 28) – não impediu um incremento
substancial das condenações por crime de tráfico de drogas.
Com efeito, a análise da população carcerária brasileira aponta que, entre
os crimes cometidos que ensejaram o encarceramento, o tráfico de drogas
Documento eletrônico VDA47871670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:47
Código de Controle do Documento: 009890c5-9f04-4d61-98d0-02e0905bf81f

(nacional e transnacional) corresponde a considerável percentual do total de
encarcerados.
Conforme dados do Sistema Integrado de Informação Penitenciária –
Infopen, em 2006, houve 47.472 prisões por tráfico de drogas. A Lei n. 11.343
/2006 entrou em vigor em outubro de 2006. No ano seguinte (2007), foram
registradas 65.494 prisões por tráfico, um aumento de 38%.
Essa escalada prosseguiu: em 2010, foram 106.491 prisões. A estatística
relativa a dezembro de 2014 (divulgada em abril de 2016) evidenciou que 28% dos
detentos respondiam ou foram condenados por crime de tráfico de drogas
(enquanto 25% por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio).
Mais recentemente, os dados referentes ao período de julho a dezembro
de 2019 – fornecidos pelo Sistema de Informações do Departamento Penitenciário
Nacional (Sisdepen), do Departamento Penitenciário Nacional – demonstram que a
população carcerária por crime de tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368/1976 e
art. 33 da Lei n. 11.343/2006) totalizou 169.093 indivíduos.
Se incluirmos também os delitos de associação para o tráfico de drogas
(art. 14 da Lei n. 6.368/1976 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e os de tráfico
transnacional de drogas (art. 18 da Lei n. 6.368/1976 e 33, c/c o art. 40, I, da Lei n.
11.343/2006), a população carcerária por tal ilicitude salta para 200.583 presos
(Disponível
em:
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen
/relatorios-analiticos/br/br. Acesso em: set. 2021).
Ainda, faço menção ao fato de que o Brasil ficou em último lugar no
Índice Global de Políticas de Drogas, lançado em 8/11/2021. O estudo, que avaliou
30 países, foi elaborado pelo
, que reúne organizações
Harm Reduction Consortium
que defendem a chamada política de redução de danos, voltada para mitigar
consequências negativas do uso de drogas.
Um dos quesitos que fizeram com que o Brasil obtivesse a menor nota
no ranking foi o alto número de mortes provocadas pela polícia em operações
contra o tráfico de drogas, a exemplo do massacre que ocorreu em Jacarezinho –
RJ, em maio de 2021, que culminou com a morte de 28 pessoas na favela carioca
Documento eletrônico VDA47871670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:47
Código de Controle do Documento: 009890c5-9f04-4d61-98d0-02e0905bf81f

durante uma operação policial (Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano
/ultimas-noticias/2021/11/08/brasil-fica-
em-ultimo-lugar-em-estudo-sobre-
politica-de-drogas-de-30-paises.htm. Acesso em: dez. 2021).
Portanto, a atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário
brasileiro – com sistemática violação de direitos previstos na Constituição Federal
e na Lei de Execução Penal – e o fato de o Brasil ter, hoje, uma das maiores
populações carcerárias do mundo justificam as ponderações feitas nesta decisão e
reforçam, já sob esse matiz, o descabimento da condenação do réu pelo crime de
tráfico de drogas, por haver sido flagrado na posse de quantidade não expressiva
de cocaína.
II. Desclassificação – excepcionalidade configurada
A instância ordinária concluiu pela condenação do agravado em relação
à prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento, basicamente, no
depoimento dos policiais que participaram da ocorrência.
No entanto, além de não haver sido expressiva a quantidade de drogas, a
prova oral produzida não demonstra ter havido maiores averiguações acerca do
,
tráfico não foram apreendidos petrechos relacionados à mercancia ilícita e em
nenhum momento, o réu foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo
drogas a terceiros, ou seja, ele não foi encontrado em situação de traficância.
Assim, a despeito de haver sido encontrada droga em poder do réu – em
pequena quantidade, reforce-se – e não obstante os relatos dos agentes, considero
que os elementos produzidos ao longo da instrução criminal não conseguiram
afastar a versão da defesa de que a droga apreendida se destinava a consumo
próprio.
Em síntese, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do
ônus de provar o tráfico de drogas. O que se tem, com base nos elementos
coligidos aos autos é uma avaliação subjetiva sobre eventual traficância praticada
pelo acusado, a partir de elementos insuficientes para lastrear uma condenação a
pena tão grave.
Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a
presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do recorrido
Documento eletrônico VDA47871670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:47
Código de Controle do Documento: 009890c5-9f04-4d61-98d0-02e0905bf81f

contra juízos fundados em mera probabilidade, determinando que somente a
certeza, além de qualquer dúvida razoável (
), pode
beyond a reasonable doubt
lastrear uma condenação.
A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação
penal todo o ônus de provar a acusação, quer
, quer a
.
a parte objecti
parte subjecti
Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção
jurídico-normativa decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos
fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.
Em decorrência da presunção de inocência, em sua vertente de regra
probatória, não se pode transferir ao acusado a prova do que o Ministério Público
afirma na imputação original e, no particular, não se pode depreender a prática do
crime mais grave – tráfico de drogas – tão somente a partir da apreensão de droga
em poder do réu.
Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando afastada
peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para consumo próprio
do agente – e a instância de origem não afastou essa hipótese –, cumpre ao titular
da ação penal comprovar, mediante o contraditório judicial, os fatos articulados na
inicial acusatória, o que, no entanto, não ocorreu, como se depreende da leitura dos
autos.
Apenas por cautela, faço a observação de que nada impede que um
portador de 5g de crack, a depender das peculiaridades do caso concreto, possa ser
responsabilizado pelo delito de tráfico de drogas. Pode, evidentemente, estar
travestido de usuário, até o ponto em que, contrastado pelas provas efetivamente
produzidas ao longo da instrução criminal, venha a ser condenado pelo comércio
espúrio.
No entanto, no caso ora em análise, a ausência de diligências
investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por
parte do acusado evidencia ser desautorizada a condenação pelo delito previsto no
art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, considerados os fundamentos já
caput
exaustivamente delineados anteriormente.
III. Desnecessidade de revolvimento de matéria fático-probatória
Documento eletrônico VDA47871670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:47
Código de Controle do Documento: 009890c5-9f04-4d61-98d0-02e0905bf81f

Enfatizo também que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, a
conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-
probatória, procedimento vedado no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do
STJ.
O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos
incontroversos – já referidos linhas atrás, os quais estão delineados nos autos – e
das provas que foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução
probatória.
Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da
interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias de
origem para condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-à-
os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
vis
IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA47871670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:47
Código de Controle do Documento: 009890c5-9f04-4d61-98d0-02e0905bf81f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 968.549 / SP
Número Registro: 2024/0476721-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002447720238260411 21191562023
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAQUELINE GARCIA COLPAS
ADVOGADA
: JAQUELINE GARCIA COLPAS - SP504471
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RIAN MILITAO NOVAIS (PRESO)
CORRÉU
: CINTIA SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RIAN MILITAO NOVAIS (PRESO)
ADVOGADA
: JAQUELINE GARCIA COLPAS - SP504471
Documento eletrônico VDA48142894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: 87bd7f94-1977-4496-9e37-d4789e643810

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: 87bd7f94-1977-4496-9e37-d4789e643810